Tribunal: TJDFT
Processo: 0700732-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700732-16.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Peticiona o apelante, CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA – CEUB (ID 23395609), requerendo adiamento do julgamento de seu recurso, incluído na 2a sessão ordinária por videoconferência designada para o próximo dia 24/02/2021. Alega que o único advogado que atua em seus processos tributários administrativos e judiciais apresentou sintomas de COVID-19 e está impedido tanto de se deslocar da cidade onde se encontra, Rio Quente/GO, quanto de exercer suas atividades laborais. Indefiro o pedido de adiamento da sessão de julgamento. Primeiramente, não consta dos autos atestado médico indicando a necessidade de afastamento do patrono Marco Antonio Carvalho de Souza de suas atividades laborais na data designada para a sessão de julgamento. Ademais, o patrono não é o único a figurar na procuração outorgada pelo CEUB para representar a instituição de ensino nestes autos, uma vez que também constam como procuradoras as advogadas Patrícia Keijock Turquiello e Anna Ronneria Lacerda Souza (ID 19288534). Ressalte-se, inclusive, que a advogada Patrícia Keijock Turquiello se apresenta a setores deste Tribunal como advogada que atua no presente feito, conforme se verifica do e-mail de ID 19288667, além de também já ter peticionado nesta ação (ID 19288678). Não se pode perder de vista, ainda, que eventual impedimento de o patrono se deslocar para Brasília/DF não impossibilita a realização de sustentação oral, uma vez que a sessão de julgamento se dará por videoconferência, podendo o advogado acessar o ato remotamente mediante link previamente encaminhado pela Secretaria da Turma. Mantenha-se em pauta. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora